Tribunal: CARF
Processo: 10840.902116/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.902116/2012-99
ACÓRDÃO
3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE
RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. FALTA DE OBJETO.
Falta objeto ao recurso voluntário em processo de compensação tributária
cujo direito creditório pleiteado foi integralmente deferido à contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário por falta de objeto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-45.094 (e-fls.
155-157), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO INEXISTENTE POR FALTA DE DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
deliberação pela autoridade administrativa, mediante comprovação da efetiva
existência de crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de
despacho decisório que embora reconhecendo o direito creditório solicitado no
respectivo PERDCOMP, homologou parcialmente a compensação em virtude da
insuficiência de crédito para quitar os débitos tributários relacionados.
A Manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em 14/05/2012, conforme
fls. 101 e, irresignada apresentou sua Manifestação de Inconformidade em
13/06/2012, deduzindo os seguintes argumentos em sua defesa:
1. que a compensação do valor que está sendo cobrado extinguiu a obrigação
tributária, nos termos do Art. 156, inciso II do CTN;
2. o valor do que está sendo cobrado foi devidamente compensado através da
Declaração de Compensação no 18577.97225.310810.1.3.01-0339 transmitida em
31.08.2010;
3. Que a origem do crédito utilizado para compensar o valor de R$ 25.759,14, foi o
valor objeto do Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338,
transmitido em 31/08/2010;
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 30/10/2013
(Termo de Ciência por Decurso de Prazo de e-fls. 162), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
165-169 por meio de protocolo eletrônico realizado em data de 21/11/2013 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 187), pelo qual pediu pelo sobrestamento deste feito até efetiva
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
3
citação do Despacho Decisório proferido com relação ao Pedido de Ressarcimento no
15503.38759.310810.1.1.01-7338.
Através da Resolução no 3402-003.095 (e-fls. 189-193) o julgamento do recurso foi
convertido em diligência para que a Unidade de Origem prestasse esclarecimentos sobre a
intimação da Contribuinte com relação ao Despacho Decisório proferido sobre o Pedido de
Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338 e, se possível, juntar aos autos a cópia
integral do processo em referência.
A diligência foi cumprida através das Informações de fls. 406-410 e documentos
anexados às fls. 196-405, com retorno dos autos para julgamento através dos Despachos de
Encaminhamento de fls. 411 e 412.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não preenche os demais requisitos
passíveis de conhecimento.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 29199.72290.200810.1.5.01-5203,
pelo qual foi solicitado o crédito no valor total de R$ 469.303,27 (quatrocentos e sessenta e nove
mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos), referente ao 3o Trimestre de 2006, sobre o qual
está vinculada a DCOMP no 21840.81936.190309.1.7.01-5016.
Ocorre que o crédito apontado foi reconhecido integralmente, tendo sido
suficiente para homologar parcialmente a DCOMP no 21840.81936.190309.1.7.01-5016.
Argumentou a defesa que o valor cobrado foi devidamente compensado através da
Declaração de Compensação no 18577.97225.310810.1.3.01-0339 transmitida em 31.08.2010,
sendo a origem do crédito utilizado para compensar o valor de R$ 25.759,14, objeto do Pedido de
Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338, transmitido em 31/08/2010.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP manteve o Despacho Decisório, concluindo que as alegações apresentadas na
Manifestação de Inconformidade foram insuficientes para ilidir a pretensão fiscal.
O i. Relator de primeira instância fez as seguintes observações no Acórdão
recorrido:
Verifico, ainda, que o valor cobrado deve-se ao fato de a Manifestante ter incluído
na Declaração de Compensação, débito vencido na data da transmissão, sem
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
4
observância dos acréscimos legais, estando, portanto, irrepreensível o Despacho
Decisório atacado, nos termos do Art. 28 da Instrução Normativa citada.
Verifico, ainda, que a Declaração de Compensação no
18577.97225.310810.1.3.01-0339,
transmitida
em
31/08/2010,
objetivou
compensar os débitos vencidos abaixo, dentre eles, o débito do presente
processo, apontando como origem de crédito para fazer face aos mesmos, o
informado no Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338:

O Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338, apontado como
origem das compensações acima, foi analisado eletronicamente, com emissão de
despacho decisório, o qual não reconheceu a existência de qualquer crédito, de
modo que, inexistiu compensação em relação a esses débitos, conforme extrato
extraído do sistema PER/DCOMP, conforme segue.

Desta forma, as alegações apresentadas pela Manifestante foram insuficientes
para ilidir a pretensão fiscal, e assim, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
5
Em Recurso Voluntário, a Recorrente argumentou que até o momento não havia
sido citada do teor do Despacho Decisório que não reconheceu a existência do crédito de R$
179.536,35 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
que foi objeto do Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338, motivo pelo qual
deve ser sobrestado o presente processo até a citação daquela decisão.
Para comprovar, apresentou com a peça recursal uma relação dos Despachos
Decisórios ocorridos até o momento da interposição do recurso, na qual constam os processos
que estão disponíveis para consulta no e-CAC através de certificado digital.
Considerando o fato de o i. Julgador de primeira instância confirmar o argumento
da Recorrente, de que consta no Sistema da Receita Federal a Declaração de Compensação no
18577.97225.310810.1.3.01-0339, transmitida em 31/08/2010, pela qual a Contribuinte indicou o
débito que neste processo ensejou a insuficiência de crédito, bem como que naquele processo, a
origem do crédito foi tratada no Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338 e,
tendo em vista a dúvida suscitada pela parte, inicialmente este Colegiado decidiu pela conversão
do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem esclarecer sobre a
intimação da Contribuinte com relação ao Despacho Decisório proferido sobre o Pedido de
Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338 e, se possível, juntar aos autos a cópia
integral do processo em referência.
A Unidade Preparadora anexou a estes autos a cópia integral do processo
administrativo 10840.901436/2011-41, relativo ao PER no 15503.38759.310810.1.1.01-7338 (e-
fls. 196-404), bem como prestou as informações solicitadas às fls. 406-410, através da qual fez os
seguintes esclarecimentos:

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
6

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
7

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
8

Por sua vez, a Unidade Preparadora confirmou que o crédito objeto do PER no
15503.38759.310810.1.1.01-7338 foi reconhecido parcialmente, sendo suficiente para homologar
a Declarações de Compensação vinculadas ao processo administrativo no 10840.901436/2011-41,
entre elas a DCOMP no 18577.97225.310810.1.3.01-0339, conforme Despacho Decisório
(Rastreamento no 056429025).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902116/2012-99
9
Considerando que o direito creditório objeto deste processo foi integralmente
reconhecido, não há o interesse recursal necessário para instauração do litígio, tendo em vista que
a sua causa de pedir e pedido já foram atendidos pelo julgamento de piso.
Ausente o interesse recursal, não deve ser conhecido o recurso da contribuinte.

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário por falta de objeto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 421
DF CARF MF
Original